Tribunal: STF
Processo: ARE 1577859
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de outros tribunais. Tema 181 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência do Tema 181 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da tese do Tema 181 da repercussão geral, a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais constitui matéria infraconstitucional, à qual não se reconhece repercussão geral.



    4. Não prospera a alegação de que o cumprimento da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça implicaria o recorrente a produzir elementos probatórios contra si mesmo, uma vez que a exigência relaciona-se à contestação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ônus que é de natureza estritamente processual e não probatória.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Tema 181 da Repercussão Geral.